Tribunal: TJMT
Processo: 1029491-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1029491-81.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ESSENCIALIDADE COMPROVADA – RELATÓRIO TÉCNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – UTILIZAÇÃO OPERACIONAL ENTRE PROPRIEDADES RURAIS – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – SUSPENSÃO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
É juridicamente admissível a suspensão de medida de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando reconhecida, com base em vistoria técnica do administrador judicial, a essencialidade do bem à atividade da empresa em recuperação, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.
A essencialidade do bem de capital, ainda que móvel e gravado com cláusula fiduciária, está configurada quando comprovada sua inserção no processo produtivo, como no caso de veículo utilizado para logística entre fazendas da recuperanda, abastecimento de maquinário e manutenção operacional, conforme relatório circunstanciado do administrador judicial.
O reconhecimento expresso da essencialidade do bem, por decisão fundamentada do juízo recuperacional, amparada em parecer técnico, impõem a manutenção da posse do bem pela recuperanda e vedam sua retirada durante a blindagem legal, em atenção ao princípio da preservação da empresa.
A tese da não sujeição do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial não prevalece quando presente a ressalva legal do art. 49, § 3o, da LRF, que excepciona a retirada de bens de capital essenciais no curso do stay period.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029491-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CPF: 036.781.749-73 (AGRAVADO), SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.329/0001-86 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 26.649.263/0001-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEVI DE ALMEIDA - CNPJ: 58.054.076/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVI RICARDO DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.442/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA TEIXEIRA CAMARA DE ALMEIDA - CNPJ: 58.052.560/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE PERASSOL DE ALMEIDA - CNPJ: 58.079.507/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLEY BOLL DE SOUZA ALMEIDA - CNPJ: 58.047.943/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEZER DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.582/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ: 58.053.966/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – ESSENCIALIDADE COMPROVADA – RELATÓRIO TÉCNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – UTILIZAÇÃO OPERACIONAL ENTRE PROPRIEDADES RURAIS – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – SUSPENSÃO DE MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É juridicamente admissível a suspensão de medida de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando reconhecida, com base em vistoria técnica do administrador judicial, a essencialidade do bem à atividade da empresa em recuperação, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

A essencialidade do bem de capital, ainda que móvel e gravado com cláusula fiduciária, está configurada quando comprovada sua inserção no processo produtivo, como no caso de veículo utilizado para logística entre fazendas da recuperanda, abastecimento de maquinário e manutenção operacional, conforme relatório circunstanciado do administrador judicial.

O reconhecimento expresso da essencialidade do bem, por decisão fundamentada do juízo recuperacional, amparada em parecer técnico, impõem a manutenção da posse do bem pela recuperanda e vedam sua retirada durante a blindagem legal, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

A tese da não sujeição do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial não prevalece quando presente a ressalva legal do art. 49, § 3o, da LRF, que excepciona a retirada de bens de capital essenciais no curso do
stay period
.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1029491-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:
SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA E OUTROS, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, subscrita pela Juíza de Direito
Giovana Pasqual de Mello
, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1027923-19.2024.8.11.0015, ajuizada por Sergio Leandro de Almeida e outros, por meio da qual foi determinada a restituição de veículo apreendido (Toyota Hilux, placa RRZ1G31), vinculado a contrato com garantia fiduciária.

Nas razões do agravo Id. 310710871, a parte agravante sustenta, em suma, que, a decisão agravada determinou a restituição do bem apreendido, com base na declaração de sua essencialidade, reconhecida em vistoria do Administrador Judicial, que constatou sua utilização na locomoção entre fazendas da recuperanda, distantes cerca de 51km.

Contudo, afirma que não houve comprovação efetiva da essencialidade, por se tratar de veículo de luxo e não caracterizado como bem de capital, sendo, no máximo, bem útil, mas não indispensável à atividade produtiva rural exercida.

Diz que o financiamento do veículo foi formalizado mediante Cédula de Crédito Bancário no. 2615519/23, com cláusula de alienação fiduciária, e que, diante do inadimplemento, ajuizou Ação de Busca e Apreensão no. 1043797-32.2025.8.26.0002, perante a 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro/SP, onde foi deferida liminar e cumprida medida de apreensão em 25/07/2025.

Pontua que na data da apreensão, não havia blindagem patrimonial vigente, tendo o
stay period
encerrado em 16/06/2025, e que a prorrogação da blindagem e o reconhecimento da essencialidade do bem somente ocorreram posteriormente, mediante decisão proferida em 13/08/2025, nos autos originários, ao Id. 204298858.

Relata que a manutenção do bem apreendido na posse da recuperanda implica subversão da regra do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, que excepciona da recuperação judicial os créditos com garantia fiduciária, sendo inadmissível a imposição de obstáculos ao exercício do direito de propriedade do credor.

Discorre que a utilização do veículo para locomoção entre fazendas não é suficiente para sua caracterização como essencial, sobretudo diante da existência de diversos outros veículos não onerados na posse da devedora, conforme indicado no Id. 179083146.

Defende, no mais, que o bem de capital deve ser corpóreo, não consumível e efetivamente utilizado no processo produtivo da empresa, além de passível de restituição ao final do
stay period
, o que não se verificaria no caso concreto.

Diante desses argumentos, requer, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, sob alegação de risco de esvaziamento do objeto recursal, diante da possibilidade de o bem ser inutilizado, ocultado ou não restituído pela recuperanda, caso mantida a decisão agravada. Sustenta a presença do
fumus boni iuris
, consubstanciado na ausência de comprovação da essencialidade, e do
periculum in mora
, diante do risco de frustração da execução do crédito fiduciário.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento integral do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para afastar o reconhecimento da essencialidade do bem e autorizar sua retenção pela parte agravante.

Custas de preparo anexas à peça Id. 310959394.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 09/09/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 313375366.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 319613376, rebatendo os argumentos do recurso e defendendo a correção da decisão recorrida diante da essencialidade do bem. Pede, ao final, o desprovimento do recurso.

Manifestação da Administração Judicial no Id. 320499870, no sentido de que
“entende que a imprescindibilidade do bem foi demonstrada, na medida em que a visita in loco realizada por esta Administradora Judicial comprovou a utilização do bem na operação dos Agravados e que sua ausência, provavelmente comprometeria o soerguimento do ‘Grupo’ (parecer apresentado no Id. 203272777)”
(sic).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 322449359, subscrita pelo Procurador
Theodósio Ferreira de Freitas
, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por Banco Toyota do Brasil S/A contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1027923-19.2024.8.11.0015, ajuizada por Sérgio Leandro de Almeida e outros.

A decisão agravada determinou a restituição à recuperanda de veículo automotor Toyota Hilux, placa RRZ1G31, apreendido em ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, sob a justificativa de que o bem seria essencial à atividade empresarial.

Inconformado, o agravante sustenta que não houve demonstração suficiente da essencialidade do bem, tratando-se de veículo de luxo, não caracterizado como bem de capital, e que sua utilização apenas para locomoção entre fazendas não o torna imprescindível ao processo produtivo. Aponta ainda que a apreensão ocorreu após o término do
stay period
, e que o reconhecimento da essencialidade e a prorrogação da blindagem ocorreram posteriormente, em decisão datada de 13/08/2025.

Ressalta que o contrato firmado possui garantia fiduciária, que o bem foi objeto de ação de busca e apreensão com liminar já cumprida, e que a decisão ora impugnada viola o disposto no art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, ao impedir o exercício do direito de propriedade do credor fiduciário sem demonstração cabal da essencialidade.

Com base nesses argumentos pediu a reforma da decisão, a fim de afastar o reconhecimento de essencialidade do bem e autorizar sua retenção pelo credor fiduciário.

Eis o teor da decisão recorrida, na parte de interesse ao deslinde do pedido em análise:

“(...)
2. DO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (ID. 197096463):

Os recuperandos requerem a prorrogação do período de blindagem, com fundamento no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, sob o argumento de que credores vêm adotando medidas de expropriação, inclusive com ações ajuizadas visando à apreensão de bens essenciais, como no caso do Banco John Deere S/A nos autos n. 1001411-40.2025.8.11.0087, e que há execuções em andamento com risco de bloqueio e penhora. Sustentam que sempre atuaram de forma diligente, cumprindo as determinações judiciais, e que a não prorrogação poderia levá-los à falência, razão pela qual pleiteiam a extensão do prazo por mais 180 dias ou até a homologação do plano de Recuperação Judicial.

Instada a se manifestar, a Administradora Judicial (id. 203272777) não se opôs ao pedido.

O artigo 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, estabelece que: “Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”.

(...)

No caso dos autos, o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem a deliberação acerca do plano de recuperação judicial, constitui óbice ao soerguimento dos recuperandos, considerando o risco de retomada das ações de cobrança e medidas constritivas relativas a créditos sujeitos aos efeitos da recuperação. Ressalta-se que a parte requerente apresentou oportunamente o plano de recuperação judicial e não contribuiu para o retardamento da marcha processual, inexistindo nos autos elementos que indiquem conduta procrastinatória.

Assim,
presentes os requisitos legais e diante da manifestação favorável da Administradora Judicial, defiro o pedido e determino a prorrogação do stay period pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do esgotamento do período de blindagem anteriormente concedido
, que se deu por ocasião do recebimento da recuperação judicial (id. 179279520 – 18/12/2024).

3. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

No id. 179279520 foi reconhecida a essencialidade provisória de determinados bens de capital, indicados no id. 179083146, consistentes em implementos agrícolas (colheitadeiras, tratores, pá carregadeira, plataformas de corte, distribuidor de nutrientes e plantadeira), determinando-se a manutenção de sua posse pelos recuperandos durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, até a constatação pelo Administrador Judicial quanto à efetiva utilização na atividade rural.

Os recuperandos peticionaram nos ids. 181579120 a 181579128 aduzindo que determinados bens com alienação fiduciária não foram relacionados na petição inicial, embora também se enquadrem na hipótese do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, requerendo a inclusão, para fins de reconhecimento de essencialidade, dos seguintes itens:
(i) pulverizador automotriz John Deere M4030, chassi 1NW4030MCN0230700, ano 2023; (ii) distribuidor de nutrientes automotriz John Deere M4040 DN, chassi 1NW4040DVP0230335 , ano 2023;
(iii) veículo Toyota Hilux 4x4 Manual CS, placa RRZ1G31, chassi 8AJDA8CB4R6056249, ano 2024
; (iv) veículo Toyota Hilux 4x4 CD SR A4FD, placa RRI0E21, chassi 8AJKA3CD4N3095818, ano 2022; (v) plataforma espigadeira Grenn System PM 20X50, série PMGS0047, ano 2023; (vi) plaina niveladora AGRIMEC Robust 480, série 84221, ano 2021; (vii) motocicletas Honda NXR 160 BROS, placa SPR2D17, chassi 9C2KD0810SR013673, ano 2025; (viii) motocicletas Honda NXR 160 BROS, placa SPR6C50, chassi 9C2KD0810SR010189, ano 2025 e (ix) pulverizador automotriz Jacto Uniport 2500 Star, ano 2014.

O Administrador Judicial procedeu à constatação determinada, apresentando o Relatório de Essencialidade nos ids. 203272777 a 203272787
, no qual descreveu a localização, o estado de conservação e as condições de uso dos bens indicados, especificando, para cada item, a situação de funcionamento e eventual necessidade de reparos, bem como
registrando a vinculação dos equipamentos à atividade produtiva desenvolvida pelos recuperandos
.

Decido.

Conforme consignado na decisão de id. 179279520, caracteriza-se como bem de capital essencial aquele inserido na cadeia de produção da empresa e mantido na posse da recuperanda, corpóreo (móvel ou imóvel), não perecível nem consumível, utilizado no processo produtivo e passível de restituição ao proprietário fiduciário ao término do stay period.

Desta forma, considerando os critérios estabelecidos para caracterização de bem de capital essencial e as informações constantes do Relatório de Essencialidade apresentado pelo Administrador Judicial nos ids. 203272777 a 203272787, no qual foram descritas a localização, o estado de conservação, as condições de uso e a vinculação dos bens à atividade produtiva desenvolvida, reconheço a essencialidade dos bens a seguir elencados, determinando que sejam mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005:

(...)

Em relação à HILUX 4X4, PLACA RRZ1G31, referenciada no item 25, verifico que, em 28/07/2025, id. 202334829 e 202334830, houve informação de que, em 25/07/2025, foi cumprida medida de busca e apreensão aludido bem,, vinculado a contrato com garantia fiduciária e essencial à atividade produtiva, por meio da Carta Precatória distribuída sob n. 1001914-61.2025.8.11.0087, oriunda da 7a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, em Ação de Busca e Apreensão n. 1043797-32.2025.8.26.0002, movida pelo Banco Toyota do Brasil S/A.

Além disso, o credor em questão sustenta nestes autos (ids. 204233087 a 204233090) que a apreensão ocorreu após o término do período de blindagem e que o bem não se caracterizaria como essencial, por não ser imprescindível à atividade e existirem outros veículos que poderiam desempenhar a mesma função.

Ocorre que, conforme registrado no Relatório de Essencialidade, o Administrador Judicial, em vistoria realizada em 13/02/2025, ou seja, em momento anterior à apreensão, atestou tratar-se de “Utilizado na locomoção entre uma fazenda à outra que, conforme informado, possui aproximadamente 51km de distância, permitindo monitorar de forma precisa e rápida, ajudando na manutenção de máquinas e equipamentos, bem como no abastecimento de combustível delas.” e, portanto, essencial para as atividades e processo de soerguimento dos recuperandos.

Ademais, os requerentes se encontram no período de blindagem, ora prorrogado.

Assim, oficie-se ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, responsável pela Ação de Busca e Apreensão n. 1043797-32.2025.8.26.0002, para ciência do reconhecimento da essencialidade do referido bem.

Destaco que a presente decisão serve como ofício incumbindo à parte interessada promover sua juntada e dar ciência àquele Juízo.

Por fim, quanto aos bens imóveis, o Administrador Judicial apontou a ausência de documentos indispensáveis à análise, requerendo a juntada da matrícula atualizada, descrição da atividade, comprovação de gravames e instrumento contratual, para emissão de parecer sobre a essencialidade. Desta forma, intimem-se os recuperandos para que, se subsistir o interesse no reconhecimento da essencialidade, apresentem a documentação solicitada pelo Administrador Judicial.

(...)

Intimem-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Conforme restou detalhadamente fundamentado pelo juízo de origem, a declaração de essencialidade dos bens não se deu de forma automática, tampouco com base exclusiva em alegações da parte recuperanda.

Pelo contrário, a decisão judicial lastreou-se em
relatório técnico do administrador judicial
,
pareceres do Ministério Público estadual
, além da
constatação
in loco
realizada por perito
designado pelo juízo da recuperação judicial.

Tal constatação foi igualmente evidenciada pelo lúcido parecer ministerial, o qual de forma elucidativa opinou pela manutenção da decisão agravada, sobretudo diante dos elementos de provas constantes nos autos, em especial as provas fotográficas que aparentemente demonstram que o veículo automotor objeto da insurgência, apenas de categoria de “luxo”, é sim utilizado na atividade-fim e essencial do Grupo recuperando.

Ademais, importa destacar que a tese de não submissão dos créditos com garantia fiduciária aos efeitos da recuperação judicial, embora correta na literalidade do art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, não é absoluta, sendo que a própria norma do §3° excepciona a possibilidade de retomada da posse dos bens fiduciariamente alienados quando demonstrada sua essencialidade à atividade da empresa, como se vê:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Também não há qualquer ofensa à segurança jurídica do credor fiduciário diante da previsão legal expressa, da jurisprudência consolidada e da análise técnica realizada nos autos.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da recuperação judicial, a qual reconheceu a essencialidade de veículo automotor à atividade empresarial da recuperanda determinando a suspensão de ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão agravada, ao reconhecer a essencialidade do bem de capital gravado com alienação fiduciária, violou o disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, ante alegada ausência de comprovação técnica concreta. III. Razões de decidir: O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do Administrador Judicial, que, após vistoria in loco e análise documental, confirmou que o caminhão integra a cadeia de maquinário necessário ao exercício da atividade econômica das recuperandas. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT firmou entendimento no sentido de que, comprovada a essencialidade do bem de capital, mesmo que objeto de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada durante o período de blindagem legal (stay period), por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando demonstrada, mediante laudo técnico e prova documental, a essencialidade do bem de capital ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda. 2. A essencialidade, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, justifica a manutenção do bem no estabelecimento do devedor durante o stay period, mesmo em se tratando de crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial
."

(N.U 1012998-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM
– PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP) (TJMT. AgInt no 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024).
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1037083-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que, em sede de tutela de urgência, declarou provisoriamente a essencialidade de doze bens móveis (caminhões e implementos rodoviários), e determinou a suspensão de atos de constrição sobre tais bens, condicionando a medida à posterior análise do administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada possui natureza precária e encontra amparo no art. 300 do CPC, ao conceder medida liminar fundada em elementos suficientes à época, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício na sua fundamentação. A suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa é admitida durante o stay period, conforme prevê o art. 6o da Lei no 11.101/2005, sendo vedada a retirada de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, nos termos do art. 49, § 3o, da referida lei. O perigo de dano se verifica na iminência de medidas de busca e apreensão dos veículos, o que poderia comprometer a continuidade das operações da recuperanda e frustrar os objetivos da recuperação judicial. A análise definitiva sobre a essencialidade dos bens será realizada no juízo de origem, com base no parecer do administrador judicial, resguardando-se o contraditório e os interesses dos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração provisória de essencialidade de bens móveis na recuperação judicial é admissível, desde que baseada em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o risco de dano, e pode ser condicionada à análise técnica do administrador judicial.
Durante o período de stay previsto no art. 6o da Lei no 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantam créditos extraconcursais.
A manutenção da atividade da empresa recuperanda justifica, em caráter liminar, a suspensão de medidas de busca e apreensão de bens potencialmente essenciais, até decisão definitiva pelo juízo da recuperação.”
(N.U 1013233-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Reconhecimento da essencialidade de bens.
Análise por categoria funcional. Desnecessidade de individualização pormenorizada. Critério técnico adequado ao juízo recuperacional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos devedores durante o stay period, com base no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. 2. A agravante contesta a ausência de individualização detalhada dos bens e a validade do parecer técnico do Administrador Judicial. II. Questão em discussão 3. Discute-se a validade, no âmbito da recuperação judicial, da declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, sem individualização detalhada. III. Razões de decidir 4. A Lei no 11.101/2005 admite, em seu art. 49, § 3o, a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor, desde que essenciais à atividade empresarial. 5. No caso, o parecer do Administrador Judicial demonstrou, com base na natureza e função dos ativos (tratores, colheitadeiras, caminhões e implementos), sua indispensabilidade à continuidade das operações do grupo em recuperação. 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. É válida, na recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, desde que demonstrada sua utilidade na atividade empresarial.
2. A identificação por dados físicos ou contratuais não é exigida, se o critério técnico adotado for compatível com a finalidade do juízo recuperacional.” Dispositivos relevantes citados: L. no 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002183-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025, DJE 21.04.2025.”
(N.U 1013049-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade do caminhão Volkswagen Constellation, vedando a prática de atos de constrição sobre o bem durante o stay period, a pedido das recuperandas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a caracterização da essencialidade do bem foi adequadamente comprovada; e (ii) o crédito fiduciário pode ser excepcionado dos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005 resguarde os direitos do credor fiduciário, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade empresarial. 4. Nos autos, o caminhão foi reconhecido como elemento fundamental da logística de distribuição das recuperandas, conforme atestado pelo administrador judicial, integrando o processo produtivo e configurando bem corpóreo, durável e indispensável, nos moldes da orientação firmada pelo STJ (REsp 1758746/GO). 5. A retirada do bem comprometeria a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, princípios consagrados no art. 47 da L. 11.101/2005 e reiteradamente afirmados pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A retirada de bem de capital reconhecido como essencial para o exercício da atividade empresarial é vedada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3o, da L. 11.101/2005.
2. O conceito de essencialidade abrange bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo da empresa em recuperação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; TJ-MT, AI 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.”
(N.U 1005701-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Além disso, não há que se falar em contrapartida financeira da parte recuperanda diante da ausência de previsão legal para tal imposição como condição para o reconhecimento da essencialidade, não havendo enriquecimento ilícito na medida em que a contraprestação não encontra respaldo na sistemática da Lei de Recuperações, sobretudo quando a permanência dos bens se dá com controle judicial e por tempo determinado — situação que não desnatura a titularidade do credor fiduciário, mas apenas suspende temporariamente sua eficácia, em benefício da coletividade de credores e da função social da empresa.

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026